Tribunal: CARF
Processo: 10410.721067/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.721067/2016-89
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-005.982 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MANOEL JOSE EDIVIRGENS DOS SANTOS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012, 2013
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância de modo que o recurso
de ofício deve ser conhecido.
BENS
E
DIREITOS
ADQUIRIDOS
APÓS
31/12/1995.
CUSTO.
ATUALIZAÇÃO.
Para bens e direitos adquiridos após 31/12/1995 é vedada qualquer atualização
monetária do respectivo custo.
GANHO DE CAPITAL. CESSÃO DE DIREITO DE CRÉDITO.
A cessão de direito de crédito decorrente de ação judicial é operação que se
sujeita à apuração do ganho de capital, na forma da legislação pertinente à
matéria.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO.
Ausente a prova da efetividade do pagamento que teria sido efetuado por
ocasião da aquisição de direitos de crédito, o custo de aquisição, para fins de
apuração do ganho de capital auferido na cessão de parte dos direitos de crédito
a terceiro, deve ser considerado como sendo zero.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.721067/2016-89
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721067/2016-89

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício da decisão de fls. 164/178 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou improcedente em parte, o lançamento
de Imposto de Renda da Pessoa Física, exercícios de 2012, 2013, acrescido de multa e juros de
mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração (fls. 23 a 28),
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 2012 e 2013, formalizando
a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 2.509.662,80, acrescido de multa de
ofício qualificada (150%) e juros de mora.
A autuação decorreu de falta de recolhimento de imposto sobre ganhos de capital, nos
valores de R$ 8.820.065,53 e R$ 7.911.019,92, anos-calendário 2012 e 2013,
respectivamente [...] tendo em vista que o fiscalizado não classificou corretamente os
rendimentos auferidos e nem efetuou o recolhimento do imposto devido na Declaração
de Ajuste Anual, conforme Relatório Fiscal em anexo (fl. 24).
A autoridade lançadora, no Relatório Fiscal - IRPF (fls. 11 a 18), principia registrando
os fatos prévios à fiscalização.
Destaca que o contribuinte informou em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) dos
exercícios 2012 e 2013 o recebimento de rendimentos isentos decorrentes de “Crédito
de Rendimento de Desapropriação” nos valores de R$ 8.820.065,53 e R$ 7.911.019,92,
respectivamente. Houve variação patrimonial na mesma proporção nesses anos (fl. 11).
Por outro lado, prossegue, os rendimentos tributáveis declarados foram de R$ 66.000,00
e R$ 61.000,00, anos-calendário 2012 e 2013, respectivamente, e não se verificou
movimentação bancária em contas de titularidade do contribuinte. Dessa feita,
praticamente a totalidade da variação patrimonial do contribuinte se deveu aos
rendimentos declarados como isentos. (fl. 11)
Registra que o contribuinte participa do quadro societário das empresas:
Edivirgens Participações Patrimoniais Ltda., CNPJ 42.386.029/0001-01; Indústria de
Papéis Tororo Ltda., CNPJ 13.744.750/0001-10; Assexon Assessores Contábeis S/C,
CNPJ 16.275.208/0001-53; Hilman Patrimonial, CNPJ 17.037.424/0001-23; Duarte &
Edivirgens Advogados Associados, CNPJ 08.596.928/001-92 e Olympo Assessoria e
Consultoria Empresarial Ltda., CNPJ 08.583.319/0001-07.
A empresa Duarte & Edivirgens Advogados Associados, CNPJ 08.596.928/001-92,
declarou situação de inatividade nos anos-calendário 2008 a 2012, entretanto apresentou
movimentação financeira no período, sendo que nos anos de 2012 e 2013 a
movimentação financeira foi especialmente alta. Em 2014 a empresa foi fiscalizada e
autuada, o mesmo ocorrendo com a empresa Olympo Assessoria e Consultoria
Empresarial Ltda., CNPJ 08.583.319/0001-07. Informa que o grupo econômico foi
representado ao Ministério Público Federal, com responsabilidade tributária aos sócios.
Afirma que integram o mesmo grupo econômico objeto de fiscalização federal, face ao
envolvimento com outros tipos de ilícito, as empresas Lubrijau Derivados de Petróleo
Ltda., CNPJ 00.595.428/0001-24 e Comvalubri Comércio Varejista de Lubrificantes
Ltda., CNPJ 12.745.489/0001-00.
A autoridade lançadora relata que (fls. 13 e 14, grifos do original):
A motivação para abertura dos trabalhos de fiscalização em todo o grupo econômico,
desde 2014, está no procedimento de Diligência Fiscal realizado pela Receita Federal
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721067/2016-89

na empresa LC Empreendimentos e Serviços Ltda (CNPJ n° 04.999.113/0001-01), para
que a mesma apresentasse documentação comprobatória dos créditos que ensejaram
diversas compensações de Contribuições Previdenciárias informadas em GFIP (Guia
de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social). Em atendimento à
referida intimação, a empresa apresentou Escritura Pública de Cessão de Direitos
Creditórios lavrada em Tabelionato de Notas da Comarca de Cachoeira/BA, em que
consta como CESSIONÁRIA de créditos no valor de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de
reais), e como CEDENTE a empresa DUARTE & EDIVIRGENS ADVOGADOS
ASSOCIADOS, empresa da qual é sócio MANOEL EDIVIRGENS.
A DUARTE&EDIVIRGENS, por sua vez, seria proprietária e possuidora de créditos
junto ao Tesouro Nacional — SIAFI, no valor de R$ 800.552.952,64 (oitocentos
milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e
sessenta e quatro centavos)!!!!
O crédito mencionado no parágrafo anterior, de R$ 800.552.952,64, estaria
consubstanciado no processo administrativo n° 16191.015704/2012-69, arquivado na
Procuradoria Regional da Fazenda Nacional em São Paulo (PRGFN/SP). Oficiada
pela Delegacia da Receita Federal de Salvador, a enviar cópia integral dos autos do
processo n° 16191.015704/2012-69, a PRGFN/SP respondeu, nos seguintes termos:
"Sirvo-me do presente para informar, em resposta ao ofício em epígrafe, que o processo
16191.015704/2012-69 não existe, sendo que a tipologia de fraude deste caso foi objeto
de apuração "Protocolo Fantasma da Polícia Federal".
O suposto crédito tributário objeto da venda pelo contribuinte figura, no sistema
COMPROT (Consulta de Processos da Receita Federal) como gerado em 19/08/2012
em papel, tendo como assunto "crédito interno administração federal direta) e fora
ARQUIVADO no mesmo dia, na Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 3a.
Região do Estado de São Paulo, SEM A ANEXAÇÃO DE NENHUM DOCUMENTO!!!
Tratou-se portanto, de mero artifício para vincular um número válido de processo
administrativo, válido para fins de citação em processos de restituição/compensação de
créditos tributários, sem nenhum lastro real. É um processo fictício, criado apenas para
acobertar a fraude da venda de título inexistente, da qual participou a empresa da qual
é sócio MANOEL EDIVIRGENS, utilizando-se ele mesmo desses créditos fictos em sua
declaração de imposto de renda, como o fizeram outros fiscalizados na mesma
operação, também ligados ao mesmo grupo econômico.
No âmbito da Operação Fantasma, foram cumpridos 54 mandados de busca e
apreensão (MBA) em residências, empresas ligadas à organização criminosa e em
órgãos públicos, nos quais se apreendeu vasto material, composto por extratos de
débitos de empresas junto à RFB, contratos sociais, contratos de prestação de serviços
de assessoria tributária com cessão de créditos, escrituras públicas de cessão de
direitos creditórios, escrituras públicas de distrato, extratos de ações judiciais, pedidos
de habilitação de crédito junto à RFB, extratos de processos administrativos da RFB,
cópias de termos de intimação e autos de infração, procurações de clientes em favor de
advogados/escritórios de assessoria, relação de clientes, resultados de consulta de
inscrições na PFN, GPS, DARF, ofícios, cheques, cópias de fichas do CNPJ,
formulários PERDCOMP, cópias de mensagens eletrônicas, extratos de DCTFs,
relatórios de compensações da GFIP, cópias de petições judiciais, dinheiro e outros.
Já durante a circularização da LC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, seu
sócio administrador, André Luís Barreiros Martins (CPF n° 684.249.225-49),
apresentou Escritura Pública Declaratória de Cessão de Direitos Creditórios entre a
sua empresa e a Duarte &. Edivirgens Advogados Associados, registrada no
Tabelionato de Notas de Títulos e Documentos da Comarca de Cachoeira, cidade do
interior da Bahia. O documento aponta como outorgante a Duarte & Edivirgens, que
seria proprietária de créditos junto ao Tesouro Nacional — SIAFI — de R$
800.552.952,64, com base no art. 6o da Lei n° 10.179/2001, citando o processo n°
16.191.015704/2012-69 como origem, para pagamento e compensação de tributos,
créditos esses que estariam "devidamente habilitados e homologados junto a Receita
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721067/2016-89

Federal". Nesse ato, o cedente (Duarte & Edivirgens) transferia à cessionária o valor
de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais).
A disposição contida no art. 6° da lei n° 10.179/2001, que versa sobre os títulos da
dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, não tem aplicação nenhuma
no mundo fático, por INEXISTIREM títulos da dívida pública na condição de vencidos.
[...]
Ainda com relação ao envolvimento do citado grupo econômico nas fraudes tributárias,
cita-se o Pregão Presencial n° 062/2012, ocorrido em 18/04/2012 na Prefeitura
Municipal de Itapé/BA, objetivando a "contratação de empresa especializada para
aquisição e transferência de títulos de crédito e a contratação de empresa para a
prestação de serviço de transferência destes créditos tributários originados de processo
judicial com trânsito em julgado para utilização em liquidação de seu passivo fiscal
e/ou débitos fiscais vencidos e vincendos do Município em face da Receita Federal do
Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional". O vencedor do citado pregão fora
a DUARTE & EDIVIRGENS ADVOGADOS ASSOCIADOS. Outro Pregão Presencial
ocorrera em 28/03/2012, na Prefeitura Municipal de Itaberaba, com o mesmo escopo,
sendo também vencedor a DUARTE & EDIVIRGENS ADVOGADOS ASSOCIADOS. É
fato, portanto, que o potencial de atuação do contribuinte não se resume apenas a
pessoas jurídicas de direito privado, mas também alcança prefeituras do interior do
estado.
Quanto à fiscalização, registra que foi expedido Termo de Início de Procedimento Fiscal
(fls. 2 a 4) intimando o contribuinte a apresentar: extratos bancários de 2012 e 2013;
documentação comprobatória dos créditos de rendimentos de desapropriação e os
"Outros" créditos declarados no ajuste anual dos anos-calendário 2012 e 2013, nos
valores de R$ 8.820.065,53 e R$ 7.911.019,92, respectivamente e processos originais
que seriam a fonte dos bens (Processo 37056-6, EXE 28635 e 35521).
As tentativas de entrega por via postal foram infrutíferas e os Avisos de Recebimento
(AR) foram devolvidos pelos Correios sob o motivo de destinatário desconhecido (fls. 5
e 6).
Em decorrência, foi expedido o Edital 037/2015 (fl. 7), dando ciência ao contribuinte do
início do procedimento fiscal.
O interessado, entretanto, não compareceu aos autos.
No tocante à multa de ofício qualificada (Lei 8.137, art. 1o, inc. I), a autoridade
lançadora destaca (fl. 17):
A lesão ao Fisco foi caracterizada pela declaração, pelo próprio contribuinte, nas suas
Declarações de Imposto de Renda nos anos-calendário 2012 e 2013, apontando
rendimentos isentos, quando na verdade, não o são. O próprio contribuinte declara
rendimentos de quase 10 milhões de reais provenientes da venda de títulos públicos,
operação essa sujeita, no mínimo, se legítima for, ao imposto de renda incidente sobre
o ganho de capital. Ocorre que fortes são os indícios que apontam para a falsidade
dessa operação, já que o contribuinte é sócio da empresa Duarte & Edivirgens, que
está fortemente envolvida com a fraude da venda de títulos fictícios, cujo processo de
origem está citado, pela Polícia Federal, no "Protocolo Fantasma" e já objeto de
Representação Fiscal para Fins Penais ao Ministério Público Federal.
O contribuinte prestou declaração falsa ao fisco federal na medida que seus
rendimentos, declarados isentos, não têm suporte na venda de títulos federais, pois tais
títulos inexistem, são falsos. Não se trata de erro escusável, com a errônea
classificação dos seus rendimentos como isentos, quando na verdade seriam
tributáveis. Trata-se de forjar toda uma operação, ficta, para acobertar rendimentos
que não possuem origem lícita.
Da Impugnação
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721067/2016-89

O contribuinte foi intimado (fl. 32) e impugnou (fls. 35/43) o auto de infração, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Alega que não fora notificado do lançamento e só tomou conhecimento da exigência
porque foi verificar seu conta corrente perante a RFB, em 16/3/2016.
Assevera que não foi cientificado do início do procedimento fiscal.
Quanto ao lançamento, além de afirmar que não foi demonstrada a base de cálculo
utilizada para a apuração do ganho de capital, argumenta (fl. 36, grifos do original):
Em preliminar vem o impugnante alegar que tudo quanto consta do referido
procedimento não merece prosperar, considerando que não houve ganho de capital,
pois o impugnante sendo detentor de 5,227 (ALQUEIRES) PAULISTA, E QUE
FORAM DESAPROPRIADOS DOS POSSEIROS, pelo o Estado do Paraná tendo a
União Federal assumido o valor das aludidas terras constante do processo que
transitou em julgado.
O impugnante, simplesmente, atualizou os valores que mantem como bens e direitos na
forma do permissivo legal, desde o ano base de 2008, por se tratar de um ativo oriundo
de ação reivindicatória possessória, em que houve, a interferência da União Federal
como anteriormente citado, sendo de pleno direito improcedente a suposta infração em
consonância com o comando constitucional previsto no § 5°. do art. 184 da
Constituição Federal.
Invocando doutrina e jurisprudência, defende que não incide imposto de renda na
indenização proveniente de ação de desapropriação e nem nos acréscimos agregados ao
valor indenizatório.
Por último, se faz anexar, copia da escritura publica de cessão de parte do imóvel
expropriado que é de 5,227 (Alqueires Paulista), desde 2008, dai toda matéria possível
de ser arguida no sentido de qualquer tipo de discussão, já precluso. (fl. 43, grifos do
original)
Em 29/4/2016, o interessado volta a comparecer aos autos apresentando aditamento à
impugnação (fls. 70 a 87) e os documentos de fls. 88 a 134.
Rebate algumas informações e comentários que constam do Relatório Fiscal de fls. 11 a
18, os quais encerrariam contradições a saber:
1a) Afirmativa de que o impugnante recebera valores declarados como rendimentos
isentos e não tributáveis nos anos-calendário 2012 e 2013 e, entretanto, não houve
movimentação financeira.
Neste tópico, repisa os argumentos anteriormente expostos alegando que os valores
objeto do lançamento seriam isentos, eis que recebimentos decorrentes de ação de
desapropriação, bem como juros e atualização financeira de valores relativos à referida
ação.
2a) Narrativa de que o impugnante é advogado (OAB/Ba no 11.437), que nunca fora
fiscalizado, mas já teve CPF (877.393.485-20) baixado por multiplicidade.
Afirma que é advogado registrado na Ordem seção Bahia e seção Alagoas e que a
legislação não proíbe o exercício da advocacia concomitantemente com o empresarial.
Tanto é assim que suas empresas estão devidamente registradas na RFB.
Quanto à multiplicidade de CPF, destaca que o número baixado o foi por requerimento
do impugnante. Esclarece que obteve autorização judicial para retificar o nome Manoel
José dos Santos por problema de homonímia. Entretanto, a repartição, erroneamente,
encaminhou ao impugnante o CPF com o nome de Manoel José dos Santos.
3a) O contribuinte declarou à RFB domicílio fiscal em Maceió.
Por ocasião da entrega da declaração em Maceió, lá tinha sua base de trabalho sediada e
a legislação lhe permitia eleger seu domicílio tributário.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721067/2016-89

4a) Comentários acerca das empresas de que faz parte o impugnante, sobre os sócios e
fiscalizações realizadas.
Entende que há uma certa dose de pessoalidade no relatório fiscal e pondera que todos
os dados empresariais, do impugnante e de seus sócios estão nos bancos de dado da
RFB.
Conquanto, volta-se ao caráter da pessoalidade, ao afirmar que as empresas em que o
impugnante faz parte pertence a um grupo de empresas que nada tem a ver com o
mesmo sendo simplesmente prestador de serviços de advocacia e quanto a endereços
das sociedades citadas não há vinculo nenhum são distintos, conforme prova (doc. 07
anexo).
Quanto a informação que as salas 2301/2314 tem domicilio de "seis contribuintes"
falta com a verdade real pois são duas salas conjugadas onde se acha instalado em
uma a sociedade Duarte & Edivirgens e na 2301 a sociedade Olympo conforme prova
(doc 08 anexo). (fl. 77, grifos do original)
5a) A motivação para abertura dos trabalhos de fiscalização em todo o grupo econômico,
desde 2014, teria sido uma cessão efetuada por Duarte & Edivirgens à sociedade LC,
CNPJ 04.999.113/0001-01, que faz parte de investigação por fraude “Protocolo
Fantasma” investigada pela Policia Federal.
Na verdade, tal afirmação foge da verdade material, da verdade real, do devido
processo legal e, da ampla defesa haja vista, que a Nobre auditora não se aprofundou
para saber da cadeia sucessória do aludido credito, da União Federal que se nega a
cumprir com o quanto fora protocolado em 2002, e até hoje a União Federal com seu
poder que exercesse sobre os administrados contrariando todo tipo de legislação
ferindo de morte a Constituição Federal e sequer a Nobre Auditora citou o referido
Comprot.
Quanto aos argumentos trazidos de protocolo fantasma o impugnante não é agente do
órgão e sequer tem contato perante o mesmo entretanto, contratou uma empresa para
receber os valores aludido crédito perante a Fazenda Nacional a qual hoje sofre um
processo perante a justiça de Belo Horizonte conforme faz prova (doc. 09 anexo)
Se houve artifício a administração publica que é responsável pelos seus agentes assim
como a empresa contratada vem sendo processada pela sociedade Duarte & Edivirgens
e seus sócios. (Vide doc. 10 anexo), nada tendo a ver com as afirmativas em questão.
(fl. 77, grifos do original)
6a) Alegação de que o impugnante, utilizou-se de créditos fictícios em sua declaração de
imposto de renda como o fizeram outros fiscalizados na operação “Protocolo Fantasma”
também ligados ao mesmo grupo econômico.
Ora novamente deve-se observar que falta a verdade material e real a auditora, haja
vista, que o credito fosse fictício como então estaria o impugnante obrigado a recolher
ganho de capital vê-se, pois o caráter pessoal da Senhora auditora, pois os créditos que
estão declarados como bens e direitos, não faz parte de ficção nem de fantasma e sim
de cessão de 5,227 (alqueires) Paulista, atualizado a partir dos valores admitidos da
União Federal desde 2002.Conforme (prova doc. 11 anexo).
O caráter da pessoalidade volta a aparecer com as afirmações da Senhora auditora
citando a empresa LC e a sociedade Duarte & Edivirgens , a qual já fora fiscalizada e
nada tem a ver com o crédito em questão, até porque Duarte & Edivirgens não cedeu
nenhum crédito ao ora impugnante. (fl. 78, grifos do original)
7a) A fiscalizadora faz confusão com o impugnante e as empresas.
Destaca que o fiscalizado é o impugnante, pessoa distinta das pessoas jurídicas.
Quanto à alegação de que o contribuinte nunca tivera domicílio em Maceió/AL, invoca
a pluralidade de domicílios disciplinada nos arts. 71 e 72 do Código Civil e frisa que
exerce a advocacia.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721067/2016-89

8a) O imóvel que reside em Salvador pertence à filha do contribuinte (Manoela Silva
Edivirgens), consoante informação do Cartório do Registro de Imóveis do 7o Oficio.
conforme (prova doc. 12 anexo) nenhum imóvel esta registrado em nome de Manoela
Silva Edivirgens e Manoela não esta sendo fiscalizada até porque, trata-se de menor
Púbere de 11 anos de idade um verdadeiro absurdo a forma que vem sendo arrolada
pela Nobre Auditora 9a) alegação de que a filha do contribuinte responde a processo nos
Juizados Cível, tendo como parte autora o Condomínio Solar dos Pássaros.
TRATA-SE DE UM VERDADEIRO ABSURDO COMO TANTOS OUTROS DE
PROCESSOS JUDICIAIS QUE ENVOLVEM OUTRAS PESSOAS ! DEMONSTRA O
INSTITUTO DA FRAGILIDADE DOS ARGUMENTOS SEM COMENTÁRIOS (vide
doc. 13 anexo). O auditor deve utilizar sempre o instituto da imparcialidade. (fls. 79 e
80, grifos do original)
Finaliza o tópica nos seguintes moldes (fl. 80, grifos do original):
Não houve pratica de EVASÃO FISCAL POIS NÃO EXISTE TITULO FICTICIO
DECLARADO PELO ORA IMPUGNANTE E SIM CONTRADIÇAO, PESSOALIDADE,
FALTA DE VERDADE MATERIAL E REAL DA SENHORA AUDITORA.
Prova esta que não houve sonegação fiscal que os argumentos trazidos no relatório ora
impugnando não passa de conjecturas.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 164):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos
estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
BENS E DIREITOS ADQUIRIDOS APÓS 31/12/1995. CUSTO. ATUALIZAÇÃO.
Para bens e direitos adquiridos após 31/12/1995 é vedada qualquer atualização
monetária do respectivo custo.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO.
Ausentes as provas de que o sujeito passivo era o proprietário do bem expropriado, fica
descaracterizada a natureza indenizatória de valores porventura oriundos da ação
ordinária de desapropriação.
GANHO DE CAPITAL. CESSÃO DE DIREITO DE CRÉDITO.
A cessão de direito de crédito decorrente de ação judicial é operação que se sujeita à
apuração do ganho de capital, na forma da legislação pertinente à matéria.
CUSTO DE AQUISIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO.
Ausente a prova da efetividade do pagamento que teria sido efetuado por ocasião da
aquisição de direitos de crédito, o custo de aquisição, para fins de apuração do ganho de
capital auferido na cessão de parte dos direitos de crédito a terceiro, deve ser
considerado como sendo zero.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da parte procedente temos:
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, julgar parcialmente procedente a impugnação, para:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721067/2016-89

1) reduzir a exigência relativa ao ano-calendário 2012 a imposto suplementar no valor
de R$ 600.000,00, a ser acrescido de multa de ofício qualificada e de juros de mora e 2)
cancelar a exigência relativa ao ano-calendário 2013.
Do Recurso de Ofício
A fim de que seja cumprido o duplo grau de jurisdição, foi interposto recurso de
ofício.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso de Ofício
De acordo com o Auto de Infração de efls. 23, o valor lançado – o qual
corresponde ao valor exonerado já acrescido de juros e multa de ofício – foi de R$ 3.265.075,67.
Atualmente, nos termos da Portaria MF no 63, de 2017, o reexame necessário
ocorre quando o acórdão de Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais):
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
De acordo com a Súmula CARF 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Sendo assim, conheço do presente recurso de ofício.
Mérito
Com relação ao mérito propriamente dito do recurso de ofício, transcrevo trechos
da decisão recorrida, com a qual concordo e utilizo-me como fundamento e razão de decidir:
No auto de infração, no tópico “GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS
E DIREITOS” (fl. 24) encontram-se devidamente identificados os valores apurados pela
fiscalização (R$ 8.820.065,53 e R$ 7.911.019,92, respectivamente), os quais foram
corretamente computados como “Valor Tributável” nos “DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO” de fls. 25 e 26, relativos aos anos-calendário 2012 e 2013,
respectivamente.
Aplicada a alíquota prevista na legislação de regência (15%, conforme art. 21 da Lei
8.981/1995, citado no enquadramento legal à fl. 24), apurou-se imposto devido de R$
1.323.009,82 e R$ 1.186.652,98, respectivamente, totalizando o imposto suplementar
litigioso de R$ 2.509.662,80 (fl. 23).
Quanto ao mérito, a autoridade lançadora efetivou a autuação com base nas informações
de que dispunha e fundamentou a exigência no disposto, entre outros (fls. 24 e 28) no
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721067/2016-89

art. 21 da Lei 8.981/1995, cuja redação à época dos fatos geradores em lide encontra-se
a seguir transcrita (grifos acrescidos):
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da alienação
de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do Imposto de Renda, à
alíquota de quinze por cento.
As informações nas quais a autoridade lançadora se baseou, conforme relatado, foram
extraídas da declarações de ajuste anual apresentadas para os exercícios 2013 e 2014.
Nelas, o contribuinte informou a percepção de rendimentos isentos e não tributáveis nos
valores de R$ 8.820.065,53 (fl. 144) e R$ 7.911.019,92 (fl. 155), exercícios 2013 e
2014, respectivamente, sob a rubrica “Outros: CRÉDITOS DE RENDIMENTOS DE
DESAPROPRIAÇÃO”. Nos referidos ajustes anuais, nas declarações de bens e direitos,
informou (grifos acrescidos):
Exercício 2013: Relação de Bens e Direitos (fl. 146)

Exercício 2014: Relação de Bens e Direitos (fl. 156)

Observa-se que a diferença entre os valores informados para as situações no final do
ano-calendário a que se refere o exercício e o final do ano calendário do exercício
anterior correspondem a R$ 8.820.065,30 (= R$ 79.909.290,07 - R$ 71.089.224,77) e
R$ 7.911.019,72 (=87.820.309,79 - 79.909.290,07), exercícios 2013 e 2014,
respectivamente.
Tais valores diferem apenas nos centavos em relação aos rendimentos declarados como
isentos (R$ 8.820.065,53 e R$ 7.911.019,92).
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-005.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721067/2016-89

Segundo a descrição do contribuinte, no ano-calendário 2012, ele teria efetuado uma
“atualização”, referente ao período de janeiro a dezembro, no valor de R$
12.820,065,53 e uma “alienação” no valor de R$ 4.000.000,00. A diferença de R$
8.820.065,53 (= R$ 12.820,065,53 - R$ 4.000.000,00) foi informada como rendimentos
isentos e, ao mesmo tempo, agregada ao valor do bem, com diferença de centavos,
como acima relatado.
Para o exercício 2014, ano-calendário 2013, a diferença declarada como isentas (R$
7.911.019,92 ) seria correspondente à “SELIC 2013” e foi incorporada ao patrimônio,
com diferença de centavos.
Com base nas informações acima e nos fatos prévios relatados no Relatório Fiscal (fls.
11 a 18), a autoridade lançadora intimou o contribuinte a comprovar os tais créditos,
inclusive juntando os documentos referentes aos processos originais que seriam a fonte
dos bens.
Ocorre que, até o momento, tais documentos não foram trazidos aos autos.
O contribuinte limitou-se a apresentar cópia de Escritura Pública de Cessão de Créditos
(fls. 63, 64 e reapresentada às fls. 122 e 123), datada de 4/3/2008, na qual figura como
cessionário e, como cedente, Edilson Figueiredo de Souza, CPF 089.506.872-91.
Segundo tal documento, Edilson Figueiredo de Souza seria titular de direitos de crédito
oriundos do processo judicial autos no 37.056-6, transitado na 1a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Curitiba/PR e execuções cíveis nos 28.635 e 35.521, transitado
em julgado pelo Supremo Tribunal Federal, por carta de sentença, no montante de R$
1.100.000,00 (um bilhão e cem milhões de reais).
Consta da escritura que Edilson Figueiredo de Souza CEDE E TRANSFERE [...] ao
Outorgado Cessionário A PARTE IDEAL EQUIVALENTE a 5.227 [...] correspondente
a R$ 15.000.000,00 [...] dos respectivos créditos.
O valor correspondente à transação acima (R$ 15.000.000,00) teria sido pago [...]
através de imóvel cedido pelo outorgado cessionário por escritura particular de dação
em pagamento.
Todavia, a escritura de fls. 63/64 e 122/123, veio desacompanhada de elementos hábeis
de prova da existência dos créditos cedidos e também da efetividade do pagamento que
teria sido efetuado.
Diante da ausência das provas acima, para fins de apuração do ganho de capital
auferido, o custo de aquisição do direito alienado em 2012 deve ser considerado como
sendo igual a zero (Lei 7.713/1988, art. 16, §4o1).
Quanto ao argumento de que valores recebidos em decorrência de ação de
desapropriação teriam natureza indenizatória e, consequentemente, seriam isentos do
Imposto de Renda, este, no caso, não merece acolhida.
O interessado não poderia figurar como parte original da ação ordinária de
desapropriação, pois, salvo apresentação de prova em contrário (a qual não consta dos
autos) não era proprietário de bem expropriado.
Frise-se que, em se tratando de bens imóveis, a transferência do domínio somente se
opera com o registro do título aquisitivo no Cartório de Registro de Imóveis competente
(Código Civil, Lei 10.406/2002, arts. 1.2452).
Assim, fica descaracterizada, para o interessado, a natureza indenizatória de valores
porventura oriundos da ação ordinária de desapropriação.
Quaisquer valores percebidos pelo contribuinte e atrelados à invocada ação de
desapropriação são decorrentes de operações de cessão de direito de crédito.
Dessa forma, o interessado ficou obrigado à apuração e recolhimento do ganho de
capital proveniente da alienação informada em sua declaração de bens e direitos, parte
integrante do ajuste anual apresentado para o exercício 2013, em conformidade com o
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-005.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721067/2016-89

disposto na Lei 8.981/1995, art. 21, anteriormente transcrito, e na Lei 7.713/1988, arts.
1o e 3o, §§ 2o e 3o:
Lei 7.713/1988
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas
por esta Lei.
[...]
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
[...]
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de
transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
Observe-se que para bens e direitos adquiridos após 31 de dezembro de 1995 não será
atribuída qualquer atualização monetária do custo dos bens e direitos, como
estabelecido na Lei 9.249/1995, art. 17, inc. II.
Portanto, equivocado o procedimento adotado pelo contribuinte de sistematicamente
corrigir, na declaração de bens e direitos, o valor de aquisição dos direitos de crédito
que teriam sido cedidos por Edilson Figueiredo de Souza, em 4/3/2008.
Quanto à alienação informada na relação de bens e direitos, relativamente aos direitos
de crédito acima, para fins de cálculo do ganho de capital, observadas as disposições
contidas na Lei 7.713/1988, art. 193, deve ser considerado o custo de alienação
declarado de R$ 4.000.000,00 (fl. 146).
Quanto ao custo de aquisição, como anteriormente exposto, por ausência de prova da
efetividade do pagamento que teria sido efetuado por ocasião da aquisição de direitos de
crédito, em 2008, deve ser considerado como sendo zero.
Assim, o ganho de capital que se apura para o ano-calendário 2012 é de R$
4.000.000,00 ( diferença entre o custo de alienação e o custo de aquisição) e o tributo
devido é de R$ 600.000,00 (= R$ 4.000.000,00 x 15%, ganho de capital apurado
multiplicado pela alíquota), exigência ora mantida.
Para o ano-calendário 2013, os dados extraídos da Declaração de Ajuste Anual (DAA)
apresentada pelo contribuinte, anteriormente transcritos, não permitem inferir que teria
havido alguma alienação passível de gerar ganho de capital.
Uma vez que a autoridade lançadora limitou-se às informações constantes das DAA
apresentadas, não obstante a inadequação da conduta adotada pelo contribuinte no
tocante à atualização de custo de aquisição de direito, não havendo informações que
demonstrem que ocorreram, nos anos-calendário em lide, outras alienação além daquela
declarada e acima destacada, não há base legal para manter a exigência de ganho de
capital nos montantes lançados.
Assim sendo, para os anos-calendário 2012 e 2013, devem ser canceladas omissões de
ganho de capital nos valores de R$ 4.420.065,53 (= R$ 8.820.065,53 - R$ 4.000.000,00,
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-005.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721067/2016-89

omissão lançada, fl. 24, menos omissão mantida neste voto) e R$ 7.911.019,92 (= R$
7.911.019,92 - R$ 0,00, lançada, fl. 24, menos mantida), respectivamente.
Quanto às contradições apontadas pelo interessado no aditamento à impugnação (fls. 70
a 87), sintetizadas no relatório, destaque-se que os pontos relevantes para a solução da
lide já se encontravam expostos na impugnação de fls. 35 a 43 e foram objeto de
apreciação acima.
(...)
Quanto ao procedimento da autoridade lançadora, diferentemente do alegado, não
decorre de “pessoalidade”, mas de cumprimento de disposição legal expressa no art. 835
do RIR/1999 abaixo transcritos (grifos acrescidos).
REVISÃO DA DECLARAÇÃO
Art.835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições
lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 74).
§1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência sumária
do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou em caráter
definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição, esclarecimentos
verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros meios facultados neste
Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, §1o).
§3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de vinte
dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de 1958, art. 19).
§4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito
ao lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74,
§3o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III).
Assim, constatado que o lançamento obedeceu aos requisitos legais atinente à matéria
(qualificação do sujeito passivo, descrição dos fatos, indicação das disposições legais
infringidas e determinação da exigência com a respectiva intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo legal), não tendo sido comprovada nenhuma hipótese que propicie
a nulidade lançamento (atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com
preterição do direito de defesa, conforme 59 do Decreto 70.235/19772), além de não se
vislumbrar ilegitimidade passiva ou vício formal (Código Tributário Nacional, artigos
142 e 173), inócuos os protestos do autuado.
Conforme restou evidenciado pela decisão recorrida, merecem destaque os
seguintes trechos:
Assim, o ganho de capital que se apura para o ano-calendário 2012 é de R$
4.000.000,00 (diferença entre o custo de alienação e o custo de aquisição) e o tributo
devido é de R$ 600.000,00 (= R$ 4.000.000,00 x 15%, ganho de capital apurado
multiplicado pela alíquota), exigência ora mantida.
(...)
Observa-se que a diferença entre os valores informados para as situações no final do
ano-calendário a que se refere o exercício e o final do ano calendário do exercício
anterior correspondem a R$ 8.820.065,30 (= R$ 79.909.290,07 - R$ 71.089.224,77) e
R$ 7.911.019,72 (=87.820.309,79 - 79.909.290,07), exercícios 2013 e 2014,
respectivamente.
Tais valores diferem apenas nos centavos em relação aos rendimentos declarados como
isentos (R$ 8.820.065,53 e R$ 7.911.019,92).
Segundo a descrição do contribuinte, no ano-calendário 2012, ele teria efetuado uma
“atualização”, referente ao período de janeiro a dezembro, no valor de R$
12.820,065,53 e uma “alienação” no valor de R$ 4.000.000,00. A diferença de R$
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-005.982 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.721067/2016-89

8.820.065,53 (= R$ 12.820,065,53 - R$ 4.000.000,00) foi informada como rendimentos
isentos e, ao mesmo tempo, agregada ao valor do bem, com diferença de centavos,
como acima relatado.
Para o exercício 2014, ano-calendário 2013, a diferença declarada como isentas (R$
7.911.019,92) seria correspondente à “SELIC 2013” e foi incorporada ao patrimônio,
com diferença de centavos.
Verifica-se que devem ser excluído o valor de R$ 7.911.019,92, correspondente à
SELIC 2013, utilizada pelo contribuinte de forma equivocada, de modo que está correta a
decisão recorrida e portanto, deve ser negado provimento ao recurso de ofício.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso de ofício, tendo em vista que o valor
exonerado supera o valor de alçada e quanto ao mérito nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital